Tribunal: TJBA
Processo: 8002350-93.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002350-93.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL, JOICE RODRIGUES DA COSTA E SILVA

APELADO: ROSENILDE LINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. FUNDAMENTO NO ART. 21 DA LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. AFASTADAS. TEMA 1075 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora municipal, determinando a
promoção funcional horizontal
e, nos termos do
artigo 21, § 1º, da Lei Municipal nº 102/2002
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora preenche os requisitos legais para a progressão funcional; (ii) averiguar a inconstitucionalidade da lei municipal; (iii) estabelecer se a ausência de dotação orçamentária pode justificar a omissão administrativa na análise do requerimento de progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
C
abe à Administração Pública, anualmente, deflagrar o competente processo de avaliação de desempenho dos funcionários que tenham direito a figurar na escala horizontal, assegurando-lhes, em caso de reconhecimento do direito à progressão funcional, seu deslocamento de um nível salarial mais baixo para o outro imediatamente superior, dentro da sua faixa salarial, sob pena de se punir desmerecidamente o servidor por omissão da própria Administração, que lhe nega o direito adquirido, o que implica, claramente, em grave violação ao princípio constitucional da legalidade.

Portanto, diferente do quanto afirmado pelo apelante, existe previsão específica na lei de promoção automática para os casos em que a administração deixa de promover a avaliação pertinente (
§ 1º do 21 da Lei de nº 102/2002
).

4. Latente é a omissão da Municipalidade,
na medida em que a

simples ausência de avaliação funcional não
é justificativa apta a obstar
a progressão funcional
d
o servidor,
especialmente considerando o fato de existir previsão legal de incidência de
promoção automática,
para os casos de omissão da A
dministra
ção

P
úblic
a
.

5
.
Não fosse só
isso
,
a Apelante sequer invocou algum demérito do servidor apto a afastar o seu direito à promoção.
Ou seja, trata-se de uma argumentação vazia, na medida em que a Apelante não se desincumbe do ônus que sobre si recaia, qual seja, prova a presença do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
apelada
, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. No mais, a alegação de ausência de previsão orçamentária não pode ser invocada para inviabilizar direito subjetivo do servidor, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1075.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve instaurar a comissão de avaliação da progressão funcional, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

2. A ausência de dotação orçamentária não constitui fundamento válido para indeferir progressão funcional decorrente de direito subjetivo do servidor público, por se tratar de exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da LRF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 102/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.878.849/TO, REsp 1.878.854/TO e REsp 1.879.282/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. sob o rito do Tema 1075.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002350-93.2022.8.05.0208
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como apelada ROSENILDE LINO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA